Tribunal: TJES
Processo: 5009177-27.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009177-27.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 919 STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que proveu apelação da empresa de telecomunicações, declarando a nulidade de CDA decorrente de auto de infração por falta de licenciamento ambiental para instalação de Estação Rádio Base (ERB). O Município alega erro de premissa quanto à competência do CONAMA e do ente municipal para exigir referida licença, citando o Tema 919 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ou omissão ao afastar a competência municipal para exigir licenciamento ambiental e aplicar multa por funcionamento de Estação Rádio Base (ERB), à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

4. Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, conforme o art. 22, IV, da Constituição Federal, o que limita a atuação municipal à regulamentação do uso e ocupação do solo (normas de construção civil), sem interferir na operação do serviço.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919 (RE 776.594) e da ADPF 1063, firmou o entendimento de que os municípios não podem instituir taxas de fiscalização de funcionamento ou condicionantes ambientais que interfiram diretamente na regulação dos serviços de telecomunicações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o acórdão id 13159565, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CLARO S/A
, ora Embargada, para “
reformar a sentença e acolher os presentes embargos à execução fiscal, declarando, por consequência, a nulidade da CDA n. 2021/1320, no valor de R$31.689,97 (trinta e um mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), decorrente do Auto de Infração n. 1317/2018, do que resulta, ainda, a extinção da execução fiscal n. 5015525-95.2021.8.08.0035
”.

Em suas razões recursais (id 13706474), o Embargante alega que: (i) o r. acórdão incorreu em erro de premissa, pois “
o CONAMA estabeleceu a competência municipal para a exigência de licença ambiental para ERB
”; (ii) no tema 919 o “
E. STF estabeleceu a competência de o órgão municipal exigir licença ambiental da ERB
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado.

Na hipótese dos autos, inexiste o erro de premissa apontado.

A Resolução CONAMA nº 237/1997 prevê, em seu art. 6º, que o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local competirá, é verdade, ao órgão municipal, todavia, “quando couber”.

Tal previsão não contrasta com a premissa estabelecida no acórdão, pois tal qualificação de atividade poluidora não foi atribuída pelo CONAMA, órgão competente para tanto, o que impede a autuação empreendida pelo órgão municipal.

Ainda quanto ao tema 919, consignou-se no acórdão embargado que “o tema foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), no qual fixou-se a tese de impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolam a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações”.

Veja-se:

“No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de matéria afeta às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] IV - águas, energia, informática,
telecomunicações
e radiodifusão;

O tema foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), no qual fixou-se a tese de impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolam a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Mais recentemente, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADPF n. 1063, definiu que “
são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações.
”

Assim, do que se extrai da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, entende-se que a competência material comum atribuída aos entes políticos de protegerem o meio ambiente (CF, art. 23, VI) não autoriza a implementação, pelos municípios, de condicionantes que tangenciem a instalação e funcionamento de equipamentos relacionados às Estações de Rádio Base, uma vez que disso resulta indevida interferência na regulação dos serviços de telecomunicações, salvo na extensão autorizada pela Lei.

Pormenorizando a questão, após análise da Lei Municipal n. 5.235, que embasa a CDA objeto da execução fiscal embargada, verifica-se que a conduta da ora apelante foi enquadrada no artigo 7º, inciso LXVIII daquele diploma, que considera infração administrativa “
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes
”, ou seja,
a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB consubstancia atividade potencialmente poluidora ou degradadora
.

Todavia, a União, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei n. 9.472/1997, que, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à
licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente
, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de prévio licenciamento ambiental.

Em adição, o art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações
não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil:

Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.

Art. 162. A operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação.

Ainda sobre o assunto, a União editou a Lei Federal n. 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, dispondo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento previsto naquela Lei (art. 7º, § 10).

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a Lei Federal n. 13.116/2015 que as regras serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
ex vi
do art. 9º,
in litteris
:

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

Logo, como a competência legislativa sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, afigura-se nulo o auto de infração cujo fundamento foi apenas e tão somente o funcionamento da estação rádio base sem prévio licenciamento ambiental, sequer se referindo à construção ou à instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente de acordo com as normas de postura.”

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)